Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-05.2024.8.11.0086
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001377-05.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo, objetivando a anulação de multa administrativa no valor de R$ 16.000,00 aplicada pelo PROCON municipal, decorrente de suposta prática comercial abusiva relacionada à garantia de contemplação imediata em plano de consórcio.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal é válida, considerando a
alegada preclusão consumativa advinda da coisa julgada em ação indenizatória anteriormente ajuizada pela consumidora.

III. Razões de decidir

3.
O PROCON possui competência para aplicação de sanções por práticas abusivas contrárias às normas consumeristas, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/1997, no exercício regular do poder de polícia administrativo.

4.
O ordenamento jurídico brasileiro estabelece a independência entre as esferas administrativa e judicial, de modo que a decisão judicial proferida em ação indenizatória não impede a aplicação de sanções pelo órgão de defesa do consumidor na esfera administrativa.

5.
A coisa julgada
se
materializa apenas nos limites da lide e das questões decididas na ação originária, não impedindo a atuação sancionatória da Administração Pública quando há objetos jurídicos distintos entre a ação judicial e o procedimento administrativo.

6.
O processo administrativo
se
desenvolveu de forma regular, observando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com fixação da multa em consonância com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando critérios objetivos e proporcionais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a validade do ato administrativo praticado pelo PROCON municipal.

Tese de julgamento: "A existência de decisão judicial transitada em julgado não impede a imposição de penalidade administrativa pelo PROCON, quando o objeto da ação judicial e o fundamento da sanção administrativa são substancialmente distintos, observado o devido processo legal administrativo e a independência entre as esferas administrativa e judicial."

-----------------

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto n. 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1031186-66.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
(MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum
(
MT
)
que, nos autos da ação
ordinária n.
1001377-05.2024.8.11.0086
, movida por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, julgou procedente o pleito inicial
,
anulando
a
multa
fixada
à empresa, sob o fundamento de que a decisão administrativa contrariou frontalmente sentença judicial que havia transitado em julgado em ação anterior (processo no 1002674-23.2019.8.11.0086),
onde
se reconheceu a inexistência de oferta de contemplação imediata no ato da contratação do consórcio.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre os processos, uma vez que a lide judicial tratou de pretensão de indenização por danos morais e devolução de valores, enquanto o processo administrativo analisou conduta infracional à luz da legislação consumerista, promovido por órgão da Administração Pública em nome do interesse público.

Argumenta
ainda a
independência das esferas administrativa e judicial, sustentando que decisão judicial anterior não impede apuração e sanção por autoridade administrativa por infração distinta ou com base em elementos próprios.

Afirma que o ato administrativo foi devidamente motivado, observou o devido processo legal, garantiu o contraditório e a ampla defesa à empresa autuada, sendo a sanção proporcional e fundamentada com base em elementos probatórios constantes dos autos administrativos.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da validade do ato administrativo e a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela empresa recorrida
no Id.
307500385
. Preliminarmente, apontou violação ao princípio da dialeticidade. No mérito
, pug
nou
pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
314576372
, apontando a
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
(MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum
(
MT
)
que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, julgou procedente o pleito inicial.

Na origem,
t
rata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta por Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA em desfavor do Município de Nova Mutum-MT, objetivando a anulação da multa administrativa de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) aplicada pelo PROCON municipal, decorrente do processo administrativo no 51.024.001-19.0000887, fundado em suposta prática comercial abusiva relacionada à garantia de contemplação imediata em plano de consórcio.

O cerne da controvérsia reside na validade da penalidade administrativa imposta à administradora de consórcios, especialmente sob o prisma da independência das esferas administrativa e judicial e da alegada preclusão consumativa advinda da coisa julgada na ação indenizatória anteriormente ajuizada pela consumidora.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que
o poder de polícia do PROCON é amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência como faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade e do próprio Estado.

Nesse sentido, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de práticas abusivas contrárias às normas consumeristas, conforme disposto no Decreto n. 2.181/1997 e no Código de Defesa do Consumidor.

A decisão administrativa que impôs a multa à empresa recorrida fundamentou-se em infrações ao Código de Defesa do Consumidor, decorrentes de práticas consideradas abusivas contrárias às normas consumeristas, sendo proferida após a observância do devido processo legal, com ampla oportunidade para a defesa e o contraditório, em conformidade com os princípios constitucionais aplicáveis.

Crucial para a solução da controvérsia é o reconhecimento de que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece a independência entre as esferas administrativa e judicial, o que significa que a decisão judicial proferida na ação indenizatória não impede a aplicação de sanções pelo órgão de defesa do consumidor na esfera administrativa.

Embora a recorrida argumente que a decisão judicial transitada em julgado teria reconhecido expressamente a inexistência de prática abusiva, o que impediria a aplicação da multa administrativa, o objeto
da ação indenizatória e o fundamento da penalidade imposta pelo PROCON são substancialmente distintos.

Enquanto a ação judicial discutiu o direito da consumidora à indenização por danos morais e devolução de valores em razão de suposta prática comercial irregular, o procedimento administrativo teve por escopo a apuração de conduta infracional à luz da legislação consumerista, sendo promovido por órgão da Administração Pública em nome do interesse público e da proteção coletiva dos consumidores.

Essa distinção é fundamental, pois a coisa julgada materializa-se apenas nos limites da lide e das questões decididas na ação originária, não impedindo a atuação sancionatória da Administração Pública em esferas distintas de fiscalização e proteção de interesses difusos e coletivos.

A Administração Pública, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, possui não apenas a competência, mas a obrigação constitucional e legal de apurar e sancionar práticas que violem a legislação consumerista, independentemente do resultado de ações judiciais individuais que versem sobre questões correlatas, mas com objetos jurídicos diversos.

Assim, não há violação à coisa julgada, pois a multa aplicada pelo PROCON municipal não decorre exclusivamente da discussão sobre a existência ou inexistência de oferta de contemplação imediata, mas da apuração administrativa de conduta considerada potencialmente lesiva aos direitos dos consumidores, com base em elementos probatórios próprios do procedimento administrativo sancionador.

O processo administrativo que resultou na imposição da multa
se
desenvolveu de forma regular, respeitando o devido processo legal, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Ao fixar a multa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), o PROCON considerou a gravidade da infração, a vantagem auferida pela fornecedora e a condição econômica da empresa, em consonância com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, demonstrando que o valor da penalidade foi estabelecido mediante critérios objetivos e proporcionais.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, circunstâncias que não se verificam no caso em apreço.

Este
e.
Tribunal de Justiça já
se posicionou
no sentido de que
"
a
existência de decisão judicial transitada em julgado não impede a imposição de penalidade administrativa pelo PROCON, desde que observado o devido processo legal administrativo
”
.

(N.U 1031186-66.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
JOS
É
LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)
.

Ao Poder Judiciário é conferida a possibilidade de apreciar os atos administrativos sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador constituinte.

No caso concreto, verifica-se a inexistência de qualquer ilegalidade quanto à aplicação da penalidade, considerando que a sanção de multa aplicada
se adequou
perfeitamente aos elementos apurados no procedimento administrativo e à previsão do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A penalidade administrativa foi aplicada em conformidade com o poder de polícia do PROCON e as disposições do Código de Defesa
do Consumidor, visando proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas consumeristas, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a validade do ato administrativo praticado pelo PROCON municipal no processo no 51.024.001-19.0000887 e, consequentemente, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus de sucumbência.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025